Tribunal: STF
Processo: MS 36737
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão de minha lavra que negou seguimento ao mandado de segurança, impetrado por Maria Auxiliadora Pinheiro Leite, contra o subitem 9.3.3 do Acórdão 3.745/2019, proferido pela 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União, nos autos do Processo TC 002.978/2011-3.



    Naquele julgamento, o TCU considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à impetrante, negando-lhe o registro, tendo em vista a incorporação indevida de quintos/décimos após a edição da Lei 9.624/1998, conforme o entendimento firmado pelo STF no RE 638.115. 



    Nas razões recursais, a agravante repisa, em síntese, as alegações expendidas na exordial, sustentando que (i) o ato de registro da aposentadoria ocorreu de forma tácita, tendo em vista o transcurso do prazo de cinco anos para o julgamento de sua legalidade, a contar da chegada do processo na Corte de Contas; (ii) a tese da inexistência de direito adquirido a regime jurídico não se aplica ao caso em tela, pois constou do julgamento do RE 638.115 que os quintos se incorporariam em definitivo ao patrimônio do servidor; (iii) no julgamento do RE 638.115, o STF não autorizou a desconstituição das incorporações de quintos protegidas por sentença judicial transitada em julgado; e (iv) é pacífico o entendimento do STF no sentido de respeitar a coisa julgada material, ainda que o título judicial exequendo contenha vício de inconstitucionalidade (eDOC 20). 



    Embora devidamente intimada, a União não apresentou contrarrazões (eDOC 25). 



    Após detida análise dos autos, entendo ser o caso de reconsiderar a decisão que negou seguimento ao mandado de segurança, tendo em vista a ocorrência da perda superveniente de seu objeto.



    Isso porque, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Contas da União, verifica-se que foi dado parcial provimento ao pedido de reexame apresentado pela impetrante, em acórdão assim ementado:



    “VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 3.745/2019-1ª Câmara, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento da Lei 8.443/1992, arts. 33 e 48 e, na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553/RS, em:



    9.1. Conhecer do presente recurso para, no mérito, conceder a ele provimento parcial para conhecer o registro tácito da presente concessão, ocorrido em 11.2.2015;



    9.2. Determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Roraima que observe os exatos termos da modulação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115-ED-ED;



    9.3. Dar ciência desta deliberação à sra. Maria Auxiliadora Pinheiro Leite e ao Tribunal Regional Eleitoral de Roraima.”



    Nas razões do voto condutor do acórdão, o relator assentou ter ocorrido o registro tácito da concessão de aposentadoria à impetrante pelo decurso de 7 (sete) anos entre o recebimento do ato de concessão de aposentadoria no Tribunal de Contas da União e a sua instrução pela unidade técnica daquele órgão.



    Não obstante o referido registro, o relator destacou que o órgão de origem deve observar o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da modulação de efeitos do RE 638.115/CE:



    “8. De toda sorte, independentemente da existência de registro, deve o órgão de origem observar o que ficou decidido pelo STF no RE 638.115/CE, no qual foi aprovada a tese de repercussão geral 395, com a modulação constante dos embargos declaratórios em embargos declaratórios (RE 638.115-ED-ED), apreciados pelo Tribunal Pleno em 18/12/2019 (rel. Ministro Gilmar Mendes)



    9. Naquela ocasião, a Corte Constitucional deliberou pela manutenção dos valores de ‘quintos’ incorporados após 8.4.1998, em virtude de decisão judicial transitada em julgado. Nessa hipótese, a vantagem deve ser paga sob a forma de vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), como a servidora vem recebendo.



    10. Contudo, para aqueles que incorporaram a vantagem após a data-limite em decorrência de decisão administrativa, o STF previu sua paulatina absorção:



    ‘(...)’



    11. Na situação em exame, a recorrente alega que teria sido beneficiada por dois mandados de segurança (MS 81 e MS 99) impetrados pela Astre (Associação dos Servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima) junto ao próprio órgão de origem, a saber, o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE/RR).



    12. Não está cabalmente demonstrado nos autos qual seria a decisão judicial a beneficiar a servidora, não sendo razoável supor que tenha logrado a tutela em ambos os processos.



    13. Esse ponto, saliento, não foi objeto de exame pela unidade técnica especializada e nem tampouco pelo MPTCU.



    14. Assim sendo, divergindo parcialmente dos pareceres e considerando que, independentemente de registro, cabe ao TRE/RR dar cumprimento ao que ficou decidido no RE 638.115/CE, proponho o parcial provimento do recurso, sem embargo das determinações pertinentes para a origem.”



    Reconheceu-se, portanto, ter ocorrido o registro tácito da aposentadoria da impetrante, bem como seu direito ao recebimento dos valores pleiteados, nos termos do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 638.115-ED-ED, quando a Corte modulou os efeitos da sua decisão.



    Em obra doutrinária, destaquei que “o objeto de qualquer mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante” (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD Arnoldo; e MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 35ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p. 39).



    Ademais, nos termos do art. 493 do CPC, “se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.



    Dessa forma, a superação do ato apontado como coator, em razão do parcial provimento concedido ao pedido de reexame junto ao Tribunal de Contas da União, configura a perda de objeto da presente demanda por fato superveniente, inviabilizando o processamento da ação mandamental. 



    Assim, tendo em vista que não mais subsiste o acórdão objeto deste mandamus, reconsidero a decisão por mim proferida em 3.8.2022 (eDOC 19), para julgar prejudicada a presente ação mandamental.



     



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente